Tribunal: CARF
Processo: 13629.001469/2009-77
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO JOSE LUZ DE MACEDO
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-25

Inteiro teor:
S1-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13629.001469/2009-77
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-001.988 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
10 de março de 2021
Recorrente
TETO ENGENHARIA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2008
PEDIDO
DE
EXCLUSÃO
RETROATIVA
FORMULADO
PELO
CONTRIBUINTE. PRAZO PARA RETRATAÇÃO.
A legislação autoriza ao contribuinte, no mesmo prazo disponibilizado para
solicitar a adesão ao regime, fazer o pedido de retratação da sua opção, o que
não foi comprovado nos autos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ailton Neves da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Jose Luz de Macedo - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ailton Neves da Silva,
Marcelo Jose Luz de Macedo, Rafael Zedral e Thiago Dayan da Luz Barros
Relatório
Trata-se de retorno de diligência proposta por este mesmo Conselheiro Relator,
por meio da Resolução no 1002-000.199 (fls. 63/67 do e-processo), em 09/07/2020, na qual
determinou-se o seguinte:
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o julgamento
do recurso em diligência à Unidade de Origem, para que sejam anexadas as telas do
sistema do Simples Nacional e prestadas as informações necessárias a respeito das
pendências identificadas e das consequentes regularizações.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13629.001469/2009-77
Fl. 81
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-001.988 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13629.001469/2009-77

A grande celeuma em debate nos autos se refere a um pedido feito pelo
contribuinte 15/07/2009 para que fosse declarada a sua exclusão retroativa ao Simples Nacional
desde a data de 31/01/2008.
Segundo informa o contribuinte, ao solicitar a sua inclusão ao regime nesta ultima
data, teve o seu pedido negado sob a justificativa de existirem débitos previdenciários em aberto.
Assim, diante do impedimento e da impossibilidade de adesão ao regime, continuou a recolher
os seus tributos sob a sistemática do lucro presumido.
Sucede que, para a surpresa do contribuinte, meses depois verificou pelos
sistemas da Receita Federal que teria sido incluído no regime, motivo pelo qual protocolou o
presente pedido de exclusão retroativa, posto já ter realizado os pagamentos fora da sistemática
simplificada.
O pedido foi negado na origem e ratificado pela DRJ/JFA, com base na alegação
de que a data limite para a formulação de eventual pleito de exclusão seria em 31/01/2008,
conforme fixado pela Resolução CGSN no 15/2007. Ressalta ainda a instância a quo que a
solicitação inicial para adesão ao Simples Nacional teria sido deferida em 14/03/2008, após a
resolução das pendências identificadas dentro do prazo legal.
Irresignado, o contribuinte apresentou recurso voluntário reiterando o fato de não
ter resolvido as pendências identificadas e que por isso não deveria ter sido incluído no regime
simplificado.
Os autos então foram baixados em diligência para que a Unidade de Origem
pudesse prestar esclarecimentos a respeito tanto da pendência fiscal identificada ainda na
solicitação de adesão como acerca da sua regularização no prazo legal.
A diligência foi devidamente cumprida pela Unidade de Origem a qual informou
o que segue (fls. 74 do e-processo):
Em atendimento à Resolução no 1002-000.199 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma
Extraordinária, de 9 de julho de 2020, informo que o portal do Simples Nacional aponta
a data de 31/01/2008, hora 10:42:52 e visualização da irregularidade – débito
previdenciário com a Secretaria da Receita Federal do Brasil, cuja exigibilidade não
estava suspensa (fls.69/70 e 73). Observa-se também, às fls.71 na situação da
solicitação: solicitação deferida após resolução de pendências.
Fl. 82
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-001.988 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13629.001469/2009-77

Devidamente intimado por meio do edital eletrônico de no 006895652 (fls. 77 do
e-processo), o contribuinte quedou-se inerte.
É o relatório do necessário.
Voto
Conselheiro Marcelo Jose Luz de Macedo, Relator.
Discute-se nos autos um pedido de exclusão retroativa do Simples Nacional feito
pelo contribuinte após ter feito o recolhimento dos tributos para o ano-calendário de 2008 pela
sistemática do lucro presumido, após ter identificado que o seu pedido de adesão ao regime
simplificado teria sido negado face a existência de pendências fiscais.
O contribuinte teria feito a solicitação para adesão ao regime no último dia do
prazo disponibilizado para o ano de 2008, quer dizer, no último dia útil do mês de janeiro do
referido ano.
O resultado da diligência atesta que o contribuinte teria transmitido a sua
solicitação precisamente as 10h:42mins:52seg e que após a regularização das pendências, na data
de 14/03/2008 o seu pedido teria sido deferido. Muito embora o contribuinte informe ter
realizado consulta em 27/02/2008, o processamento do pedido aconteceu em 14/03/2008.
A resolução determinando a diligência foi bastante clara ao consignar que a
participação do contribuinte seria de fundamental relevância para o deslinde do caso.
Devidamente intimado da diligência, o contribuinte não apresentou manifestação nos autos, de
modo que com as informações prestadas em diligência não é possível refutar os argumentos
levantados pela DRJ/JFA, os quais seguem abaixo e serão mantidos na integra (fls. 39 do e-
processo):
No caso, como a pendência fiscal foi regularizada dentro do prazo estabelecido pela
legislação, houve o deferimento, em 14/03/2008, da opção pelo Simples Nacional
efetuada em 31/01/2008.
Dita o art. 16 da LC n° 123, de 2006:
Art. 16. A opção pelo Simples Nacional da pessoa jurídica enquadrada na condição de
microempresa e empresa de pequeno porte dar-se na forma a ser estabelecida em ato
do Comitê Gestor, sendo irretratável para todo o ano calendário.
Fl. 83
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-001.988 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13629.001469/2009-77

O Comitê do Simples Nacional, através da Resolução CGSN n° 04, de 30/05/2007,
dispõe em seu artigo 7° que "A opção pelo Simples Nacional dar-se-6 por meio da
internet, sendo irretratável para todo o ano-calendário".
Observe-se, entretanto, que existe a possibilidade de retratação, com efeitos para o
próprio ano-calendário de 2008, desde que a exclusão seja solicitada até o último dia de
janeiro. A regulamentação ficou por conta da Resolução CGSN n° 15, de 23 de julho de
2007, art. 6°, § 1°:
Art. 6°A exclusão das ME e das EPP do Simples Nacional produzirá efeitos:
§1o Na hipótese de a ME ou a EPP excluir-se do Simples Nacional no mês de janeiro,
na hipótese do inciso I do art. 3'2, os efeitos dessa exclusão dar-se-tio nesse mesmo
ano calendário.
Em resumo, é possível a retratação para os contribuintes que voluntariamente optaram
pelo Simples Nacional, mas desde que o façam dentro do prazo para se optar pelo
Simples Nacional, no caso do interessado, no mês de janeiro de 2008. O pedido de
exclusão retroativa que inaugura o presente processo é datado de 15/07/2009, a
destempo, portanto.
Quanto ao pedido subsidiário feito pelo contribuinte para que fossem
considerados os seus pagamentos realizados no decorrer do ano sob a sistemática do lucro
presumido, ressalte-se que tal medida não é possível. O artigo 16, §2o é claro ao advertir que os
efeitos decorrentes da opção ao regime terão início a partir do primeiro dia do ano-calendário da
opção.
Por todo o exposto, voto para negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Jose Luz de Macedo

Fl. 84
DF CARF MF
Documento nato-digital